Tribunal: TCU
Processo: 015.311/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lauro Oliveira Viana em face do Acórdão 10.840/2020-2a Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo), por meio do qual o Tribunal decidiu, entre outros, pela aplicação de multa ao responsável, ora recorrente, em razão do descumprimento da determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 7.217/2015-2a Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos por Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Piauí-UFPI contra o Acórdão 10840/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo), que imputou multa ao recorrente em razão do descumprimento de determinações exaradas por meio do Acórdão 7217/2015-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Lauro Oliveira Viana, e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente a multa aplicada por meio do Acórdão 10840/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 informar ao (s) recorrente (s) e demais interessados do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.